Tribunal: TJES
Processo: 5006988-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE DEMONSTRADOS. TAXA DE JUROS SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nnos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, é indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. E, após analisar os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, restou evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada abusividade dos juros pactuados.

3. Sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo a quo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, a princípio, há uma mácula na avença em questão, eis que comprovado que a taxa de juros está muito superior à média de mercado.

4. Verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 21,99% e anual de 1.023,28%.E em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a média das taxas de juros em contratos como aquele firmado pela Recorrente no período em que celebrado (abril de 2023), está em 3,44% ao mês e 50,11% ao ano.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006988-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENI MARIA REZENDE DE HOLANDA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE DEMONSTRADOS. TAXA DE JUROS SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nnos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, é indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. E, após analisar os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, restou evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada abusividade dos juros pactuados.

3. Sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo a quo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, a princípio, há uma mácula na avença em questão, eis que comprovado que a taxa de juros está muito superior à média de mercado.

4. Verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 21,99% e anual de 1.023,28%.E em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a média das taxas de juros em contratos como aquele firmado pela Recorrente no período em que celebrado (abril de 2023), está em 3,44% ao mês e 50,11% ao ano.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006988-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GENI MARIA REZENDE DE HOLANDA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GENI MARIA REZENDE DE HOLANDA contra a r. decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais registrada sob o nº 5009520-52.2023.8.08.0014 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Colativa por ela ajuizada em face do BANCO BMG SA indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Concedo em favor do Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que os documentos apresentados nos autos da ação de origem comprovam a verossimilhança das alegações apresentadas, mais precisamente em relação a cobrança de juros altíssimos, bem como o risco de lesão grave, evidenciado pela manutenção dos descontos junto ao seu benefício previdenciário.

Após detida análise dos documentos que instruem os autos de origem, concluo que deve ser reformada a decisão de origem, que indeferiu a tutela de urgência postulada.

Para melhor compreensão, destaco inicialmente que a Agravante ajuizou na origem ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Provisória de Urgência em desfavor da Instituição Financeira Agravada, objetivando discutir a legalidade das cláusulas contratuais do contrato de empréstimo pessoal firmado.

E, do exame dos autos de origem, o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada assim fundamentando:
“(...)no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência desta decisão, SUSPENDA as cobranças realizadas no Benefício do INSS (NB 553.765.212-5), dos encargos referente ao empréstimo consignado: Contrato questionado: Número 7563076, no valor de R$ 1.915,50, com data de inicio dos descontos em dezembro/2015, e encerramento em junho/2023 em nome da autora MIGUEL ANTÔNIO VALÉRIO, brasileiro, casado, aposentado, portador da Cédula de Identidade n.º 4.990.703 SSP/ES e do CPF n.º670.145.006-78, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento desta decisão.(...)”

Conforme é cediço, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, é indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E, após analisar os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, concluo como evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada abusividade dos juros pactuados.

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo a quo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que, a princípio, há uma mácula na avença em questão, eis que comprovado que a taxa de juros está muito superior à média de mercado.

Ora, no caso em exame, verifica-se que no contrato entre as partes foi pactuada uma taxa mensal de 21,99% e anual de 1.023,28%.E em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a média das taxas de juros em contratos como aquele firmado pela Recorrente no período em que celebrado (abril de 2023), está em 3,44% ao mês e 50,11% ao ano.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença
celebrada está superior à média de mercado.

Assim, a menos nesta fase em que se encontra a marca processual na origem, deve haver a suspensão dos descontos perpetrados no benefício previdenciário do Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO para reformar a decisão a quo, deferindo a tutela de urgência postulada, de modo a suspender os descontos referentes ao contrato de nº 429735320.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas.